Tribunal: CARF
Processo: 11065.724858/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724858/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.943 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
BROZAUTO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/04/1999
BASE DE CÁLCULO. VENDA DE VEÍCULOS USADOS.
Nas operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, inclusive
quando recebidos como parte do pagament do preço de venda de veículos
novos ou usados, o valor a ser computado na determinação mensal das bases de
cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da contribuição para o
financiamento da seguridade social - COFINS será apurado segundo regime
aplicável às operações de consignação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves e Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão da DRJ:
Relatório
Trata-se de declaração de compensação (PER/DCOMP no 31545.05320.140508.1.3.57-
7970) pela qual a contribuinte pretendeu compensar supostos créditos de PIS
reconhecidos judicialmente relativos aos períodos de apuração 02 a 04/1999, no valor
total de R$ 9.687,65, com débito vincendo da mesma contribuição.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724858/2011-96
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.943 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724858/2011-96

A DRF de origem proferiu despacho reconhecendo parcialmente o direito creditório
pleiteado no valor de R$ 3.967,08, e homologou a compensação até o limite desse
crédito, assim fundamentando:
A decisão judicial transitada em julgado em 08/09/2006, referente à ação ordinária no
1999.71.00.011996-9, ajuizada em 14/06/1999, declarou a inexigibilidade do PIS
apurado com base no art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98 (fls. 08 a 37).
2. Com amparo na decisão judicial transitada em julgado e, em cumprimento ao
disposto no art. 51 da IN/SRF no 600/2005, a contribuinte formalizou Pedido de
Habilitação de Crédito Judicial, referente ao PIS, no processo no 11065.000867/2008-
92, o qual foi deferido conforme Despacho DRF/NHO no 091/2008 (fls. 06 e 38 a 39).
3. A fim de analisar a DCOMP (Declaração de compensação) a seguir relacionada,
transmitida após o deferimento da habilitação, passou-se à análise da legitimidade do
crédito pleiteado no período de fev/1999 a abr/1999, no valor de R$ 9.619,08 (nove mil,
seiscentos e dezenove reais e oito centavos), atualizado até mar/2008– planilhas à fl. 07.
...
9. O direito creditório reconhecido na ação judicial no 1999.71.00.0011996-9 decorre da
diferença entre os valores pagos a título de PIS, considerando a base de cálculo como
sendo a receita bruta, nos termos do art. 3° da Lei no 9.718/98, e os valores devidos das
mesmas contribuições, considerando a base de cálculo como sendo o faturamento, de
acordo com a Lei Complementar no 07/70.
10. Os documentos que subsidiaram a análise do crédito foram obtidos no processo de
habilitação no 11065.000867/2008-92, nos sistemas da RFB (Receita Federal do Brasil)
e mediante o Termo no 910/2011, no qual a empresa foi intimada a apresentar cópias
dos balancetes mensais que comprovassem seu faturamento no período pleiteado (fls. 40
a 51).
11. Os valores devidos de PIS foram apurados aplicando-se a alíquota de 0,65% sobre o
faturamento mensal recomposto, tal como definido pela decisão judicial, obtido através
dos Balancetes Mensais - planilha à fl. 52. Os valores devidos encontram-se
discriminados por período de apuração no Demonstrativo de Apuração de Débitos (fl.
64).
12. Já os valores pagos/compensados a título de contribuição para o PIS (cód.8109),
informados na planilha da contribuinte, foram confirmados nos sistemas da RFB e
decorrem de pagamentos efetivados. No Demonstrativo de Pagamentos à fl. 65.
constam, discriminadamente por período de apuração, todos os valores considerados
como pagos.
13. Foi efetuado o encontro de contas entre os valores pagos e os devidos dos
respectivos períodos de apuração, e, posteriormente, atualizados pela SELIC até
mar/2008, os saldos dos pagamentos em que os valores pagos foram superiores aos
valores devidos, apurando-se o crédito de PIS no total de R$ 3.967,08 (três mil,
novecentos e sessenta e sete reais e oito centavos).Ver Demonstrativo de Saldos de
Pagamentos (fls. 66).
14. A divergência encontrada no valor do crédito de PIS apurado por essa Fiscalização e
o calculado pela contribuinte deve-se, principalmente, à divergência dos valores das
bases de cálculo, ou seja, os faturamentos mensais, os quais foram obtidos – no cálculo
da RFB - com base nos documentos entregues pela contribuinte mediante intimação.
15. Ante o exposto e com base no artigo 295 do Regimento Interno da RFB, aprovado
pela Portaria MF no 587, de 21 de dezembro de 2010, publicada no DOU de 23 de
dezembro de 2010, o artigo 165 da Lei no 5172/66 (CTN) e a Legislação do Imposto de
Renda, RECONHEÇO PARCIALMENTE O DIREITO CREDITÓRIO objeto da
ação judicial no 1999.71.00.0011996-9, referente ao PIS, no valor de R$ 3.967,08 (três
mil, novecentos e sessenta e sete reais e oito centavos), atualizado até mar/2008, bem
como HOMOLOGO as compensações dos débitos constantes na DCOMP analisada às
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.943 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724858/2011-96

fls. 02 a 05, até o limite do valor do crédito ora reconhecido e NÃO HOMOLOGO as
compensações dos débitos que ultrapassarem o limite. [...]
Cientificada desse despacho em 10/01/2012, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 08/02/2012, alegando, fundamentalmente:
...
Na forma constante dos Despachos DRF/NI IO/Seort n.° 470/2011 e n.° 469/2011 o
direito creditório da contribuinte referente ao PIS equivaleria ao valor de R$ 3.967,08,
atualizado até mar./2008 e COFINS RS 16.963,35, atualizado até dez/2007. As r.
decisões aduziram que a diferença encontrada entre os valores pagos pela contribuinte,
tidos como crédito, e aqueles devidos nos respectivos períodos de apuração, conforme
cálculo da RFB, originaram-se da divergência de bases de cálculo.
Ocorre que na base de cálculo - faturamento mensal - informada no Balanço e
Demonstração de Resultado do Exercício apresentado à RFB pela contribuinte,
mediante Intimação, estão incluídas na conta 'Receita Operacional Líquida' as receitas
de veículos usados sem a dedução do custo dos veículos usados. De acordo com o art.
5o, da Lei 9.716/98, somente a comissão/margem entre o custo de aquisição e o de
venda seria tributável pelo PIS e pela COFINS, valores apresentados no demonstrativo
anexo (VU-margem' referido no documento 'Composição da Receita'). Ademais, as
outras receitas, em face das decisões judiciais transitadas em julgado que originaram o
crédito em favor da contribuinte, devem ser excluídas da base de cálculo, para fins de
apuração do PIS e da COFINS. Assim, o faturamento e o PIS e COFINS devidos, são
exclusivamente sobre a base de cálculo proveniente dos valores auferidos com a venda
de mercadorias e serviços.
Percebe-se, dessa maneira, que esta Fiscalização considerou como base de cálculo para
apuração do crédito outras receitas que não compõe o conceito de faturamento
determinado pelo comando judicial, acarretando a divergência entre o crédito calculado
pela contribuinte c aquele apurado pela RFB, resultando a não homologação parcial da
compensação apresentada pela contribuinte.
A contribuinte, então, refez a base de cálculo do PIS/COFINS do período em debate,
Composição da Receita anexada, e verificou que, ainda em valores históricos, existe o
direito creditório em seu favor, inclusive superior aquele informado nas DCOMP's
correlatas a este processo.
Elaboramos abaixo, planilha do crédito apurado pela contribuinte, verificado pela base
de cálculo do faturamento efetivamente tributada, as demais receitas não inclusas no
conceito de faturamento, nos termos do comando judicial e com fundamento nos
Balancetes Analíticos do período ora anexados, informando o PIS/COFINS pago via
DARF e o crédito em favor da contribuinte:
...
Com relação a inclusão de outras receitas na base de cálculo do PIS e da COFINS,
inclusive, por pertinente ao caso, das receitas de veículos usados e do custo dos veículos
usados, deve-se considerar que tais valores apenas transitam na contabilidade da
contribuinte, sem, portanto, serem considerados como faturamento. O artigo 5o da Lei
n° 9716/98 é bem claro quando define esta operação, poslo que se assim não fosse
considerado, teríamos a mesma grandeza econômica tributada duas vezes. Tal parcela
(toda a riqueza gerada com a venda dos veículos usados) não é resultado da atividade
econômica própria e não representa receita derivada da venda de mercadorias e
prestação de serviços, não sendo passível de tributação, na íntegra, pelo PIS e pela
COFINS, somente a margem auferida, tal como ora informado.
Uma vez comprovada a diferença em favor da contribuinte, ante ao recálculo do direito
creditório e o montante apurado pela Receita Federal do Brasil» necessário o
conhecimento e provimento da presente manifestação de inconformidade para que se
proceda a homologação da compensação dos débitos de PIS vencido cm 20.05.2008 e
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.943 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724858/2011-96

COF1NS vencido em 20.02.2008, já que a base de cálculo para apuração do crédito em
favor da contribuinte deve ser o faturamento, excluídas outras receitas.
Importa também registrar que os r. Despachos Decisórios deixaram de atender, na
integralidade, os Princípios Constitucionais Gerais da Administração Pública e os
Princípios que regem o Processo Administrativo Fiscal. Isso porque a decisão ora
combatida aponta a divergência dos valores da base de cálculo informada pelo
contribuinte quando da apuração do crédito, ou seja, do valor do faturamento, contudo,
deixa de identificar ao contribuinte qual valor efetivamente considerou como sendo a
base de cálculo, afrontando, assim, o princípio da motivação. Por consequência,
restaram desrespeitados os princípios da fundamentação, do devido processo legal, do
contraditório e ampla defesa, acarretando na dificuldade do contribuinte de produzir sua
defesa, ante a incerteza e desconhecimento das razões de decidir proferidas pelo
julgador administrativo.
O art. 2o, VII, da Lei 9.784/99 tornou obrigatória a indicação dos pressupostos de fato e
de direito que determinam a decisão administrativa. Fundamentar a decisão
administrativa significa declarar expressamente a norma legal e o acontecimento fático
que autoriza a prolação da decisão, deixando claro ao contribuinte os supedâneos legais
e fáticos da decisão proferida, o que, respeitosamente, não foi assegurado no presente
caso.
Ao final requer acolhimento da manifestação, reconhecimento de seu crédito e
homologação da compensação.
É o relatório.
A 14a Turma da DRJ/RPO proferiu acórdão no 14-89.423, em 10 de dezembro de
2018 (e-fls. 178), o qual julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte, nos
termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/04/1999
BASE DE CÁLCULO. VENDA DE VEÍCULOS USADOS.
Nas operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, inclusive quando
recebidos como parte do pagamento do preço de venda de veículos novos ou usados, o
valor a ser computado na determinação mensal das bases de cálculo da contribuição
para o PIS/PASEP e da contribuição para o financiamento da seguridade social -
COFINS será apurado segundo o regime aplicável às operações de consignação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A recorrente foi notificada em 03 de janeiro de 2019, conforme Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem (e-fls. 196), e, no dia 17 de janeiro de 2019 (e-fls. 197), interpôs
Recurso Voluntário, que aduz, em síntese que a rubrica “transferências internas” não foi
deduzida na recomposição da base de cálculo realizada pela DRJ, e que confronta o conceito de
receita bruta, nos termos do artigo 5o, da Lei 9716/1998.
O recorrente não junta mais provas em sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.943 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724858/2011-96

O Recurso Voluntário é intempestivo, e portanto, não atende aos requisitos de
admissibilidade, restando não conhecido.
Cinge-se a controvérsia em estabelecer se “transferências internas”, conforme
afirma o recorrente, não compõe a receita tributável pelas contribuições PIS e Cofins,
considerando que a problemática do presente processo administrativo diz respeito à definição da
base de cálculo, bem como à respectiva comprovação quanto a essa determinação.
Afirma o contribuinte que tais transferências referem-se a equipamentos e peças
utilizados para “melhoria” dos veículos, que serão revendidos posteriormente com respectivos
adereços.
Bem como, aduz que os acórdãos recorridos reconheceram que as rubricas de
“Tranf. Interna” estão excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS. Contudo, na apuração
do direito creditório da contribuinte (fls. 10 de ambos acórdão e fls. 187 e 186 dos respectivos
PAF’s) esta autoridade fiscal deixou de deduzir da base de cálculo para apuração do crédito os
valores incluídos na rubrica “Tranf. Interna”.
Entendo que as transferências internas compõe o conceito de receita bruta.
E quanto ao argumento do contribuinte que a própria primeira instância afirma
respectiva e suposta exclusão da base de cálculo, na verdade, o que aduz a primeira instância, em
relação às transferências internas, é a diferença e o conteúdo quanto ao pleito judicial do
contribuinte, no conceito de insumo, face á composição da base de cálculo das contribuições
aqui tratadas.
Nesse sentido aduz a norma quanto às operações de veículos usados:
Lei no 9.716, de 1998
Art. 5o As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar, para
efeitos tributários, como operação de consignação, as operações de venda de
veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte do
preço da venda de veículos novos ou usados.
Parágrafo único.Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de Nota Fiscal
de Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao respectivo
regime fiscal aplicável às operações de consignação.
(destacou-se)
Instrução Normativa SRF no 152, de 1998
Art. 1o A pessoa jurídica sujeita à tributação pelo imposto de renda com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, que tenha como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores, deverá
observar, quanto à apuração da base de cálculo dos tributos e contribuições de
competência da União, administrados pela Secretaria da Receita Federal - SRF,
o disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 2o Nas operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, inclusive
quando recebidos como parte do pagamento do preço de venda de veículos novos ou
usados, o valor a ser computado na determinação mensal das bases de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, pagos por estimativa, da
contribuição para o PIS/PASEP e da contribuição para o financiamento da seguridade
social - COFINS será apurado segundo o regime aplicável às operações de consignação.
§ 1° Na determinação das bases de cálculo de que trata este artigo será computada
a diferença entre o valor pelo qual o veículo usado houver sido alienado, constante
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.943 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724858/2011-96

da nota fiscal de venda, e o seu custo de aquisição, constante da nota fiscal de
entrada.
§ 2° O custo de aquisição de veículo usado, nas operações de que trata esta Instrução
Normativa, é o preço ajustado entre as partes.
(Revogado(a) em parte pelo(a) Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de
2002)
Art. 3° A pessoa jurídica deverá manter em boa guarda, à disposição da Secretaria da
Receita Federal, os demonstrativos de apuração das bases de cálculo a que se refere o
artigo anterior.
Art. 4° As disposições desta Instrução Normativa aplicam-se exclusivamente para
efeitos tributários.
Art. 5° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se
aos fatos geradores ocorridos a partir de 30 de outubro de 1998.
(destacou-se)
Instrução Normativa SRF no 247, de 2002:
Art.10. As pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela
legislação do Imposto de Renda, observado o disposto no art. 9o, têm como base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins o valor do faturamento, que corresponde à receita
bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas, independentemente da
atividade por elas exercidas e da classificação contábil adotada para a escrituração das
receitas.
...
§ 4o A pessoa jurídica que tenha como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores deve apurar o valor da base de
cálculo nas operações de venda de veículos usados adquiridos para revenda, inclusive
quando recebidos como parte do pagamento do preço de venda de veículos novos ou
usados, segundo o regime aplicável às operações de consignação.
§ 5o Na determinação da base de cálculo de que trata o § 4o será computada a diferença
entre o valor pelo qual o veículo usado houver sido alienado, constante da nota fiscal de
venda, e o seu custo de aquisição, constante da nota fiscal de entrada.
§ 6o O custo de aquisição de veículo usado, nas operações de que tratam os §§ 4o e 5o, é
o preço ajustado entre as partes.
...
Art. 108. Ficam formalmente revogados, sem interrupção de sua força normativa:
...
V - o disposto nas Instruções Normativas SRF no 104, de 24 de agosto de 1998, e no
152, de 16 de dezembro de 1998, quanto à determinação das bases de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
...
Instrução Normativa SRF no 404, de 2004:
Art. 23. Permanecem sujeitas às normas da legislação da Cofins, vigentes anteriormente
a Lei no 10.833, de 2003, não se lhes aplicando as disposições desta Instrução
Normativa:
...
VIII - as receitas relativas às operações de venda de veículos usados, adquiridos para
revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da venda de veículos novos ou
usados, quando auferidas por pessoas jurídicas que tenham como objeto social,
declarado em seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores;
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.943 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724858/2011-96

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital